Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019139-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA – ME e ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1019139-06.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de São Joaquim que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a suspensão do feito em relação ao sócio da empresa.
Os agravantes alegam que o feito busca o recebimento de R$ 56.388,45 decorrentes da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida, no 004.070.810.
Aduzem que a devedora principal (empresa) está em recuperação judicial, cujo plano já foi aprovado, inclusive pela agravada. E mais, nele (plano) foi previsto nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.
Acrescentam que a dívida é anterior à recuperação e já foi ali incluída.
Argumentam que, em razão disso, o crédito deixou de existir e o credor deve receber conforme estabelecido no plano (art. 59, da Lei n. 11.101/2005 c/c inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil).
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a suspensão da Execução em relação ao sócio da empresa, por esta estar em recuperação judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, porque, em princípio, apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator